Tribunal: STF
Processo: ARE 1363901
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DAS TURMAS INTEGRANTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘A prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada. A eventual existência de entendimento em sentido contrário, do Tribunal a quo, não vincula esta Corte Superior na análise dos recursos de sua competência’ (AgRg no AREsp 1809965/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 5/4/2021). 



2. Inexistindo divergência entre a Quinta e Sexta Turmas, não há falar em remessa dos autos para apreciação da tese recursal pela Terceira Seção, nos termos do art. 14, II, do RISTJ. 



3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 43).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República (e-doc. 50).



    3. O recurso teve seu seguimento negado pelo fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta (e-doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não deve ser conhecido. Isso porque a inconstitucionalidade alegada – violação ao princípio da isonomia pela negativa de prazo dobrado aos Núcleos de Prática Jurídica de instituições particulares, prerrogativa concedida somente aos núcleos de instituições públicas – não foi abordada, de forma expressa, no julgamento do recurso perante a origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão do acórdão recorrido quanto ao ponto.  



    5. Com efeito, incide no caso o enunciado nº 282 da Súmula do STF, que aduz: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    6. No caso presente, o acórdão recorrido, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, não promoveu o enfrentamento, nem mesmo de forma implícita, da tese de violação à isonomia, considerado o reconhecimento da aludida prerrogativa aos núcleos congêneres das instituições públicas.



    7. Com efeito, o voto do e. Relator adota apenas o fundamento de que “eventual existência de entendimento em sentido contrário, do Tribunal a quo, não vincula esta Corte superior na análise dos recursos de sua competência”, citando diversos precedentes (e-doc. 43).   



    8. Acerca da falta de prequestionamento, aponto precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.420.597 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023, grifo nosso).



    “DIREITO CIVIL. VALIDADE DE CONTRATO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.421.826 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023, grifo nosso).



    9. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator